Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0714435-60.2023.8.07.0001 EMBARGANTES: JOAO HORIQUE GOMES CORREIA, HELENA BARBOSA DE FARIA EMBARGADA: ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO HORIQUE GOMES CORREIA e HELENA BARBOSA DE FARIA contra decisão híbrida desta Presidência (ID 71680387) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por eles manejado, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.452.840 (Tema 872). Afirmam que houve contradição, consubstanciada na não observação da segunda parte do paradigma, que trata exatamente da hipótese ocorrida nos autos, ao argumento de que a parte embargada apresentou peça de bloqueio, opondo resistência à pretensão de afastamento da constrição do bem, insistindo na manutenção da penhora do imóvel. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com a consequente admissão do recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidir os aclaratórios monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque a decisão objurgada, conforme já mencionado na decisão de negativa de seguimento, entendeu que, “à luz do princípio da causalidade, deve o embargante que deixa de registrar seu título responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro” (ID 51709699). Consigne-se que não houve oposição de aclaratórios com a finalidade de refutar o argumento lançado pelo órgão julgador. Ato contínuo, os autos retornaram para a turma julgadora, diante da divergência havida com o que restou decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e no REsp 1.865.553 (Tema 1.059), oportunidade em que houve o juízo positivo de retratação, nos seguintes termos (ID 68650540): “À vista do exposto, em observância à regra contida no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e considerando a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.059, em rejulgamento do caso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso apenas para condenar os apelados/embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afastando a majoração dos honorários recursais anteriormente estabelecida. Inconformada, a parte embargante opôs novos aclaratórios, questionando omissão no tocante à ausência de menção ao precedente no acórdão de rejulgamento, tendo o órgão julgador assim se manifestado: “Ressalta-se que a ausência de manifestação quanto ao Tema Repetitivo 872/STJ, que teria o condão de afastar a incidência do Tema Repetitivo 1076/STJ, não caracteriza qualquer dos vícios autorizadores da interposição dos presentes embargos de declaração, uma vez que a questão não foi objeto de recurso pela ora embargante após a prolação da sentença de ID 49091104, que as condenou, pelo princípio da causalidade, ao pagamento dos honorários de sucumbência. Assim, eventual preclusão da matéria ou aplicação do Tema Repetitivo 872/STJ, deverá ser objeto de apreciação por ocasião do julgamento do Recurso Especial interposto pelos embargantes. Logo, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1474095 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 23/5/2024). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014